Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700792-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA BRAZ DE QUEIROZ SILVA AGRAVADO: DIANA MOURA NOIVAS LTDA - ME DESPACHO ID 21402801. Diga a Agravante. Intime-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator